Tribunal: TJPA
Processo: 0802039-62.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802039-62.2022.8.14.0013

APELANTE: MARCELO RIVELINO MOURA MELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito c/c danos morais. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS. PRAZO DE MANUTENÇÃO expirado. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCELO RIVELINO MOURA MELODE OLIVEIRA em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito c/c danos morais
e pedido de tutela antecipada (proc. Nº 0802039-62.2022.8.14.0013), ajuizada contra CLARO S.A.

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Preliminarmente, registro que de acordo com o §2º, do artigo 26, da Resolução nº 632, Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC, de 07/03/2014, da ANATEL, o dever de guardar gravações dos contatos telefônicos realizados, é de no mínimo 6 (seis) meses, sendo do consumidor o ônus de requerer a gravação neste período.

Dessarte, não tendo o requerente solicitado cópia das gravações que demonstram sua discordância com a migração do plano, não se pode exigir da requerida que apresente, fora do prazo que lhe é imposto, cópia das gravações.

Por conseguinte, resta confessado pelo autor que solicitou a mudança de plano. Quanto ao cancelamento, não se desincumbiu de demonstrar através da gravação que deveria ter requerido no prazo de seus meses do contato realizado.

Por fim, inviável a inversão do ônus da prova para determinar à requerida que apresente as gravações, visto que quando do ajuizamento da demanda já havia expirado o prazo de manutenção das gravações.

Isto posto, não demonstrado pelo autor o pedido de cancelamento do plano, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA.

Sem custas nem honorários.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.”

Inconformado, o autor interpôs o presente apelo defendendo que a obrigação de armazenar as gravações das ligações é da empresa fornecedora do serviço, conforme a Resolução 632/2014 da ANATEL, que estipula a manutenção das gravações por seis meses. Ele sustenta que, como consumidor, não é obrigado a requerer as gravações, mas sim a empresa a mantê-las.

Cita o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que assegura a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova quando a alegação for verossímil ou o consumidor for hipossuficiente. Argumenta que a decisão de primeira instância não considerou sua vulnerabilidade como consumidor, colocando-o em posição de inferioridade frente à empresa.

Ao final, requer conhecimento e provimento do recurso para que seja invertido o ônus da prova, reconhecendo a procedência do pedido inicial de inexistência de débito e a indenização por danos morais.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que julgou improcedente os requerimentos autorais.

Para tanto, sustenta que em razão da vulnerabilidade do consumidor, o ônus da prova deveria ter sido invertido e a operadora de telefonia deveria ter sido compelido a exibir as gravações das ligações para demonstrar que não houve o cancelamento da migração para outro plano de celular.

A irresignação não comporta acolhimento.

Isto porque a inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática.

No caso concreto, o Magistrado deixou de realizar a inversão porque no momento do ajuizamento da demanda, já havia expirado o prazo de manutenção das gravações de seis meses e, por isso, não se poderia exigir da CLARO a apresentação delas.

Como bem observou o Julgador de origem, o inciso VI, do art. 45, da Portaria n. 2123/2018 da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), dispõe que
"É obrigatória a manutenção da gravação pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses da data de realização da interação, durante o qual o Consumidor poderá requerer cópia do seu conteúdo"
.

Considerando que o próprio apelante confessa ter aceitado a migração do plano de celular em FEVEREIRO/2022, as gravações para provar que logo em seguida cancelou a referida migração já haviam sido excluídas, porquanto já excedido o prazo de seis meses da obrigação de manutenção pela Requerida, visto que a demanda foi ajuizada em SETEMBRO/2022. Ora, a inversão da prova não pode atribuir ao réu o ônus de produzir prova impossível, já que decorrido o tempo obrigatório de manutenção das gravações, tendo o Juízo singular agido com acerto.

Com essas considerações, de rigor a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/08/2024